Tribunal: TCU
Processo: 010.805/2016-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Auditoria nas obras de construção da Ferrovia de Integração Oeste Leste (Fiol), no trecho compreendido entre Caetité/BA e Barreiras/BA, divido em 4 lotes (5F, 5FA, 6F e 7F).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Auditoria realizada, no âmbito do Fiscobras/2016, nas obras de construção da Ferrovia de Integração Oeste Leste (Fiol), no trecho compreendido entre Caetité/BA e Barreiras/BA, divido em 4 lotes (5F, 5FA, 6F e 7F), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. acolher parcialmente as razões de justificativa apresentadas pelos responsáveis; 9.2. dar ciência à Valec Engenharia, Construções e Ferrovias S/A de que as providências adotadas nos Contratos de Supervisão 98/2010, 99/2010, 100/2010 e 101/2010 não garantiram resultados duradouros e efetivos, de modo a manter as medições compatíveis com a execução física e financeira dos respectivos contratos de construção, conforme preconizam os Princípios da Economicidade e Eficiência; 9.3. indeferir o pedido de habilitação como interessado formulado pela empresa Pavotec Pavimentação e Terraplenagem S.A., com fundamento no art. 146, §§1o e 2o, do Regimento Interno do TCU; e 9.4. apensar os presentes autos ao TC Processo 013.557/2016-5 , que trata do monitoramento das determinações constantes do Acórdão 2644/2015-TCU-Plenário , para subsidiar a análise.